Tribunal: TJDFT
Processo: 0710957-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não atrai valoração negativa das circunstâncias do crime o fato de o crime de furto ter sido praticado em local de grande movimento de pessoas, o que, em verdade, reduziria as chances de êxito da empreitada criminosa.

2. Afastando-se a valoração negativa de tal vetor, a pena deve ser reduzida.

3. Recurso conhecido e provido.